Tribunal: STF
Processo: RHC 221004
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Diedison Honorio da Silva Junior, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 683.922/MT.



    Colho da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 32 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, mais pagamento de 140 dias-multa, por ter praticado os crimes previstos nos arts. 157, § 3º, inciso II, e 157, § 2°, inciso II, e 211 do CP e 244-B do ECA (latrocínio, roubo majorado, ocultação de cadáver e corrupção de menor). 



    O Tribunal de origem, por sua vez, ao dar parcial provimento à apelação da defesa, readequou a reprimenda para 30 anos e 8 meses de reclusão e 26 dias-multa. 



    A defesa afirma a ocorrência de nulidade por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da produção de prova imprescindível para a elucidação dos fatos discutidos nos autos. 



    Defende, ainda, a inexistência de provas suficientes para embasar a condenação, bem como alega que a intenção do paciente era praticar o crime de roubo majorado, sem ter conhecimento da intenção do seu comparsa adolescente de cometer o latrocínio, de modo que com restaria apenas a participação de menor importância. 



    Defende que a imputação quanto ao delito de corrupção de menores não deve prosperar, tendo em vista que o delito teria sido planejado e executado pelo adolescente. 



    Aduz, ainda, a inexistência do crime de roubo, com o consequente reconhecimento de concurso formal entre este e o de latrocínio. 



    Alega, por fim, que deve ser revista a dosimetria da pena, em razão da violação ao princípio da individualização da pena.” (eDOC 19)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. O agravo regimental não obteve êxito. (eDOC 32)



    Daí a interposição do presente recurso, por meio do qual requer “a concessão da ordem para determinar ao Superior Tribunal de Justiça conheça e julgue o Habeas Corpus n° HC 683922/MT; b) Alternativamente, requer que este Supremo Tribunal de Justiça conceda a ordem afim de anular o acórdão impetrado.”



    A PGR opina pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Como se vê, não há pedido de análise do mérito do recurso. O recorrente formula apenas dois pedidos: para que o STJ seja compelido a conhecer e julgar o HC 683.922 e, alternativamente, para anular o acórdão recorrido. (eDOC 37)



    Entendo inexistir interesse recursal.



    Como se vê, embora o dispositivo da decisão monocrática proferida pelo Ministro Ilan Paciornik dê conta de que ele não conheceu do habeas corpus, observa-se que dele se conheceu, sim. Aliás, não vislumbro como pode ser possível uma decisão de não conhecimento ser proferida em 13 (treze) laudas.



    Aliás, o próprio Ministro fez a ressalva de que conheceria do HC: “Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável verificar a existência de eventual constrangimento ilegal. (eDOC 19)



    De igual modo, o acórdão se pronunciou expressamente sobre os pedidos da defesa, razão por que é totalmente infundado um pedido par que o STJ conheça de um habeas corpus já conhecido.



    Quanto ao fundamento de que a análise de demais teses demandaria o revolvimento fático-probatório, verifico que o recorrente, no ponto, pede a anulação do acórdão por entender de modo diverso. 



    Não vislumbro vício no acórdão em razão de registro de que a análise do caso exigiria análise dos fatos e provas. Se o recorrente não concorda com tal fundamento, poderia recorrer para pedir a reforma da decisão e não sua anulação, o que não foi feito.



    Ausente, pois, interesse recursal. Mutatis mutandis:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS INFRINGENTES. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de negativa de seguimento de embargos infringentes, por ausência de interesse recursal, dado o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que, uma vez declarada a extinção da punibilidade, pelo reconhecimento da prescrição, inexiste interesse recursal na discussão do mérito da controvérsia penal. 3. Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental. (AgR nos EI na AP 94, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.7.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, pois manifestamente incabível. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente